Tribunal: TJSP
Processo: 1080291-63.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Contrato de cartão de crédito consignado – Sentença de rejeição dos pedidos – Manutenção.
1. Cognoscibilidade – Recurso inovando indevidamente, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC, nas passagens em que sustenta a falsidade da assinatura aposta no contrato e a ocorrência de dolo. Impossibilidade de conhecimento em tais

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Contrato de cartão de crédito consignado – Sentença de rejeição dos pedidos – Manutenção.
1. Cognoscibilidade – Recurso inovando indevidamente, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC, nas passagens em que sustenta a falsidade da assinatura aposta no contrato e a ocorrência de dolo. Impossibilidade de conhecimento em tais passagens.
2. Cerceamento de defesa – Inocorrência. Desnecessidade da prova pericial grafotécnica como consectário do não conhecimento da alegação de falsidade da assinatura. Desnecessária, outrossim, a produção de prova voltada à comprovação de abusividade do valor das prestações, à falta de especificidade da alegação.
3. Contratação – Elementos dos autos evidenciando que a autora aderiu ao contrato conscientemente, como única maneira de obter o pretendido crédito, haja vista que a respectiva margem consignável para empréstimos consignados estava comprometida em sua quase totalidade. Hipótese, ademais, em que existiu efetiva utilização do crédito e a subscrição de termo de "consentimento esclarecido". Cenário diante do qual não há como negar valor e eficácia ao negócio, nem tampouco como proclamar a prática de ilícito por parte do banco réu.
Afastaram a preliminar, conheceram apenas em parte da apelação e, nessa parte, negaram provimento ao recurso.